Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil que a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.
2. No caso concreto, os alimentando não demonstraram ater havido profunda modificação das suas necessidades ou que tenha ocorrido incremento da capacidade financeira do alimentante a ponto de justificar a pretendida majoração dos alimentos.
3. No que diz respeito à possibilidade econômica do alimentante, não restou demonstrada evolução substancial dos rendimentos por ele auferidos, e atualmente a renda do genitor é inferior àquela recebida pela genitora.
4. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, IV, do Código Civil, e a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC). Nesse contexto, é inviável o aumento dos alimentos estipulados em acordo, pois ausente prova de mudança na situação financeira do genitor, bem como o alegado incremento nas necessidades dos filhos menores.
5. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso presente, foi comprovada a suficiência financeira do genitor, conforme contracheques encartados aos autos, razão de o benefício ser revogado.
6. Apelação interposta pelos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime.